Tribunal: STF
Processo: ARE 1571749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, 2, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMIDADE MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. CONQUANTO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO, TENHO QUE A SUSPEITA LEVANTADA NA FASE ADMINISTRATIVA NÃO RESTOU CONFIRMADA EM JUÍZO, SENDO INSUFICIENTE PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECORRIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.” (edoc. 332)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 346).



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação a ocorrência de violação do art. 5º, XXXVIII, d, da CF. Defende, em síntese, que a decisão de pronúncia deveria ser restabelecida, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri (edoc. 354).



    O recurso foi inadmitido na origem (edoc. 364) e pela Presidência desta Corte (edoc. 445), por ausência de prequestionamento e por necessidade de revolvimento de fatos e provas.



    O Ministério Público Federal interpôs agravo contra a decisão de negativa de seguimento proferida pelo Ministro Presidente (edoc. 447). 



    Alegou que 



    “No caso concreto, o Tribunal estadual expressamente citou os depoimentos judiciais, colhidos sobre o crivo do contraditório, das testemunhas Xanelli Barbosa, Thaiguer Fagundes dos Santos e Bianca Oliveira Ferreira que confirmaram a existência de desavença prévia entre a vítima e o acusado. 



    Além disso, o Tribunal transcreveu diversos depoimentos prestados em sede policial que apontaram a autoria dos fatos e revelaram os temores das testemunhas.”



    Sustentou, também, que 



    “No caso dos autos, não se trata de relato de informante não identificado, tampouco de mera reprodução de boato, pois ao menos três testemunhas certas e determinadas confirmaram, em juízo, a existência da desavença prévia entre a vítima e o acusado, de modo que as suas declarações devem de ser apreciadas pelo juízo natural, que é o Tribunal do Júri, no contexto da totalidade das provas coligidas. 



    Assim, ao desconsiderar tais provas judicializadas, e condicionar a comprovação da autoria delitiva à existência de depoimento judicial de uma testemunha que tenha presenciado os fatos, os órgãos jurisdicionais criam um requisito, sem respaldo normativo, que impediria a solução de significativa parte dos crimes de homicídio. 



    Ademais, a simples leitura dos depoimentos prestados em sede policial já são suficientes para evidenciar o temor de represália que os depoentes possuíam, e as alterações nos depoimentos judiciais somente confirmam essa insegurança.”



    É o relatório.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao apelo dos acusados, assim decidiu: 



    “No caso em tela, não há prova judicial que viabilize o encaminhamento dos acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    De efeito, no caso em particular, nenhuma das testemunhas ouvidas, seja na polícia, seja em juízo, disse ter presenciado ao fato criminoso. 



    Para além disso, as testemunhas que na fase pré-processual apontaram o acusado Marcos Luís como autor do crime, ouvidas em juízo, alteraram seus depoimentos. Foi o caso da testemunha Thaiguer e da informante Xanelli.



    Nessa toada, na espécie, o máximo que se tem são declarações fornecidas na fase administrativa, por testemunhas que apontaram o réu como autor do crime - as quais não foram confirmadas em juízo -, assim como boatos e testemunhos de ouvir dizer, que não autorizam um juízo de pronúncia, 



    Assim, embora não se desconheça o esforço da autoridade policial em amealhar elementos aptos a descortinar a autoria delitiva, sobretudo em face do medo justificável que muitas pessoas têm de testemunhar, imperando, nestas localidades, a denominada "Lei do Silêncio", não é possível anuir com pronúncias/condenações lastreadas em informes que inviabilizam o contraditório, ou em testemunhos de "ouvir dizer".” (edoc. 332) 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    As razões trazidas pelo Ministério Público Federal, em seu agravo contra a decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência desta Corte, confirmam a necessidade de reexame aprofundado do contexto fático para alterar o julgamento proferido na origem. 



    Conforme alegado pela Procuradoria-Geral da República, não há provas específicas sobre a autoria dos fatos. Portanto, não se cuida de hipótese em que a autoria foi confirmada na fase do inquérito e depois foi negada na fase judicial. 



    Concluir de modo diverso acerca da questão controvertida neste caso requer a reanálise aprofundada da instrução probatória e do convencimento alcançado pelo Tribunal de origem acerca do contexto fático. Isso porque, o Tribunal local entendeu não estar suficientemente demonstrada a autoria, para fins de recebimento da pronúncia, considerando não apenas a mudança das versões apresentadas pelas testemunhas, mas a ausência de outras provas sobre a matéria. Reavaliar tal juízo representa reexaminar os fatos e provas, providência inviável na via do recurso extraordinário.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (a exemplo dos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente